Tribunal: STF
Processo: RHC 253180
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO § 1º DO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Patrick de Oliveira Gonçalves, em 3.2.2025, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 941.393/RS, nos termos do voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 21.6.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tramandaí/RS, às penas de onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e vinte dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) c/c o inc. I do art. 61, na forma do caput do art. 69, ambos do Código Penal. Narrou-se na denúncia:



    “1º FATO: 



    No dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 18h, em via pública, na Av. Paraguassú, n.º 2.477, Centro, em Imbé/RS, o denunciado PATRICK DE OLIVEIRA GONCALVES trazia consigo, guardava e tinha em depósito para o fim de comercialização e disposição a terceiros, ainda que gratuitamente, 02 (duas) porções de maconha, na forma de haxixe, pesando aproximadamente 11g, 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 17g, 02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 219g e 13 (treze) porções de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    2º FATO:



      Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no 1º fato, o denunciado PATRICK DE OLIVEIRA GONCALVES, possuía 01 (um) revólver, marca ‘Rossi’, calibre .32, com numeração suprimida, e 05 (cinco) munições, calibre .32, (v. Evento 1, AUTOCIRCUNS4, Página 1-3).



      DAS CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS



      Na ocasião, a Brigada Militar recebeu informações que o indivíduo de alcunha ‘Pintado’, já conhecido pelos policiais, estaria traficando e que possuía uma arma de fogo. 



    Ato contínuo, realizaram diligências, momento em que visualizaram o denunciado andando de bicicleta e ingressando em um imóvel. Após alguns instantes, o denunciado saiu da residência com um volume suspeito nas calças, oportunidade em que os policiais realizaram a sua abordagem. Em revista pessoal, foi localizado um tijolo de maconha. Na sequência, revistaram o imóvel, onde localizaram o restante das drogas e a arma de fogo supramencionada. O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. 



    As drogas e os demais objetos foram constritos – Cf. auto de apreensão do Evento 1, AUTOCIRCUNS4. 



    O denunciado PATRICK DE OLIVEIRA GONCALVES é reincidente conforme certidão de antecedentes criminais do Evento 2, CERTANTCRIM1” (fl. 3, e-doc. 7).



    3. Em 5.12.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5001606-88.2023.8.21.0073/RS, interposta pela defesa do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL REJEITADA. REVISTA PESSOAL QUE SE CALCOU EM ELEMENTOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, COM A REALIZAÇÃO DE CAMPANA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO IGUALMENTE REJEITADA. NULIDADE POR USO DE ALGEMAS NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL PORQUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE O INCREPADO SEJA MERO USUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO NA DENÚNCIA A ESSE TIPO PENAL. OFENSA À SÚMULA 453 DO STF. PORTE DE ARMA. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. TRATANDO-SE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ENQUADRA-SE NO DISPOSTO NO ART. 16, § 1º, I, DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, POIS O RÉU NÃO ADMITIU COMPLETAMENTE A TRAFICÂNCIA, ALEGANDO SER MERO USUÁRIO. SÚMULA 630, DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO” (fl. 10, e-doc. 7). 



    Em 20.6.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não acolheu os Embargos Infringentes n. 5001606-88.2023.8.21.0073/RS, opostos pela defesa do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRETENSÃO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE DESCLASSIFICAVA O DELITO AUTÔNOMO DE ARMA PARA A MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. DESACOLHIDA. 



    Mantida a condenação pelos crimes autônomos tipificados nos art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do CP. Não é caso de fazer incidir na espécie a majorante prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei 11.343/06, pois (i) a arma e as munições não foram encontradas no mesmo local da droga, principalmente, (ii) os artefatos bélicos localizados não estavam sendo portados pelo apelante no momento da abordagem policial, aptos ao pronto uso, (iii) muito menos para o exercer de processo de intimidação difusa ou coletiva, especial fim de agir exigido pela causa de aumento em apreço. 



    EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA” (fl. 10, e-doc. 11). 



    4. Em 28.8.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 941.393/RS no Superior Tribunal de Justiça. Requereu fosse “concedida a ordem liminarmente, para, reconhecendo as ilegalidades perpetradas no acórdão recorrido, pelos fatos alhures expostos e, acolher a arguição de falta de fundadas suspeitas para abordagem bem como invasão de domicílio. Subsidiariamente, caso não seja sagrada nulidade, seja conhecida a majorante contida no artigo 40, IV da lei 11.343/06 e consequentemente absolvendo o paciente do incurso na lei 10.826/03; e (b) no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, confirmando a medida liminar deferida” (fl. 23, e-doc. 3).



    5. Em 3.9.2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 941.393/RS, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus em decisão monocrática com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. BUSCA PESSOAL INDEVIDA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO SECUNDÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 16, § 1º, DA LEI N. 10.826/2003, PARA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Writ indeferido liminarmente” (fl. 1, e-doc. 16). 



    Em 19.12.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 941.393/RS, nos termos do voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Esta a ementa da decisão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. BUSCA PESSOAL INDEVIDA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO SECUNDÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 16, § 1º, DA LEI N. 10.826/2003 PARA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



      1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.



      2. As buscas pessoal e domiciliar foram fundamentadas em denúncias específicas e monitoramento policial, não havendo ilegalidade manifesta nas provas obtidas. 



    3. A desclassificação do delito de porte de arma de fogo para majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas não se justifica, pois os artefatos bélicos não estavam sendo utilizados para o tráfico de drogas. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 52). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “narra a denúncia que a Brigada Militar teria recebido informações de que o apelante estaria traficando e, em ato contínuo, realizaram diligências, visualizando o denunciado de bicicleta que ingressou em um imóvel sendo que, ao sair, estava com um volume suspeito na calça, vindo a realizar a revista pessoal – onde localizaram um tijolo de maconha – e posteriormente passaram a realizar a revista ao imóvel. Ocorre que, a fundada suspeita que deu ensejo a busca pessoal é conflitante entre os depoimentos prestados pelos policiais envolvidos em sede de inquérito comparado aos depoimentos colhidos em audiência de instrução” (fl. 3, e-doc. 63). 



    Assinala “a divergência entre relatos, que uma vez informam que possuíam uma denúncia anônima, outrora dão a entender sobre a existência de uma investigação e, ainda, informam que a busca se deu em razão de informações repassadas por outra Delegacia de Polícia, sendo imperioso tratar sobre a ausência da justa causa para a abordagem. Como se vê, não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva. Os art. 240, § 2º e 244, ambos do CPP, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a diligência. Essa fundada suspeita deve ser objetiva e justificável, a partir de dados concretos e dispostos no processo, independentemente de considerações subjetivas acerca da intuição do agente policial que a executa” (fl. 4, e-doc. 63).



    Defende que “a arma está diretamente ligada ao tráfico de drogas não sendo crível que seja o paciente condenado por dois crimes o que esta a lhe trazer prejuízo, tendo em vista que há lei mais benéfica a seu favor. Como é cediço, o artigo 40, IV da lei 11.343/06, traz um majorante para o crime de tráfico de drogas com uso de arma de fogo (...) Inobstante, não há como olvidar que o uso da arma de fogo é inerente ao tráfico de drogas ou para assegurar a prática da traficância, pois não há nos autos outro motivo para que a arma de fogo estivesse em poder do paciente sendo medida de justiça que seja a decisão vergastada desconstituída para ser considerado os crimes da lei 10.826/03 como sendo majorante da lei de drogas. O não reconhecimento do majorante, estará em total afronta ao dispositivo legal mencionado, e se mantendo, manterá o paciente segregado por período maior que o de fato deva estar sendo este o remédio constitucional adequado para cessar tamanha ilegalidade” (sic, fl. 20, e-doc. 63). 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “a) Seja concedida a ordem liminarmente, para, reconhecendo as ilegalidades perpetradas no acórdão recorrido, pelos fatos alhures expostos e, acolher a arguição de falta de fundadas suspeitas para abordagem bem como invasão de domicílio. Subsidiariamente, caso não seja sagrada nulidade, seja conhecida a majorante contida no artigo 40, IV da lei 11.343/06 e consequentemente absolvendo o paciente do incurso na lei 10.826/03; e 



    b) No mérito, seja concedida a ordem em definitivo, confirmando a medida liminar deferida” (fl. 21, e-doc. 63). 



    7. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 71).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Ao julgar a Apelação Criminal n. 5001606-88.2023.8.21.0073/RS, interposta pela defesa do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:



    “Pretende a defesa invalidar a prova dos autos por ausência de fundadas suspeitas para a realização da busca pessoal e domiciliar por ocasião do flagrante.



    Contudo, sem razão. 



    O crime de tráfico de drogas é permanente, sendo que em casos de flagrante não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia. Assim dispõe o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal: (...)



    Cediço que o caráter permanente do crime de tráfico de drogas autoriza a relativização do preconizado pelo art. 5º, inc. XI, da Carta Magna.



    Segundo LIMA, a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outas de origem espúria.



    Na espécie, conforme esclarecido, tanto na fase inquisitorial como em juízo, os policias receberam denúncias específicas de que o acusado, já conhecido pela guarnição e de alcunha ‘Pintado’ estaria traficando e portava uma arma de fogo. 



    Fizeram os policiais, então, monitoramento discreto no local, ocasião em que visualizaram Patrick ‘chegando em casa e dos fundos do imóvel saindo com um volume nas vestes.’



    O volume que o apelante trazia junto ao corpo era o de 219g de maconha, o que despertou a atenção dos policiais pelo fato de chegar em casa dessa maneira, ainda mais ante o teor da denúncia anônima que dava conta do narcotraficar pelo increpado.



    Nessas condições, a revista pessoal que se seguiu estava calcada em elementos concretos (volume suspeito), a positivar as fundadas suspeitas de que o increpado portava material ilícito.



    O conjunto de provas é verossímil e converge para o acolher da narrativa acusatória, até porque tais circunstâncias validam que houve, de fato, a prévia campana e o posterior abordar do réu, primeiramente, em via pública, após denúncia específica de que ele estava a traficar no local.



    E tal especificidade, seguida da antedita campana realizada pelos policiais, possibilitou visualizar movimentação típica de traficância, autorizativa do ingresso na residência. 



    Ante a tal moldura, com base em elementos concretos e seguros, como na espécie, a revista pessoal era dever dos policiais, pois o direito à privacidade cede diante de fundadas suspeitas de que o indivíduo portava, na ocasião, objeto ilícito comprobatório da materialidade de um delito. 



    Assim, afasta-se a alegação de nulidade na obtenção da prova material do crime, como arguida pela defesa (...)



    2.3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 



    Pretende a defesa, a desclassificação do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826 para aquele descrito no artigo 12 do mesmo Diploma legal



    Como cediço, o crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 é delito de perigo abstrato e que não exige resultado naturalístico para a sua configuração. 



    Assim, o fato de possuir arma de fogo com numeração suprimida e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza conduta típica, antijurídica e culpável. 



    No caso, segundo o relato uníssono dos policiais, o acusado mantinha sob sua guarda a arma descrita na denúncia.



    Ressalto ser inviável o desclassificar da conduta para aquela prevista no tipo do art. 12 do Estatuto do Desarmamento precisamente porque, por estar a arma com a numeração suprimida, tal faz o artefato equivaler a arma de uso proibido/restrito, nos termos da legislação de regência.



    Registre-se, por outra - e apenas para argumentar, já que isso sequer foi objeto de insurgência defensiva - que não é caso de fazer incidir na espécie a majorante prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei 11.343/06, pois (i) a arma e as munições não foram encontradas no mesmo local da droga, principalmente, (ii) porque os artefatos bélicos localizados não estavam sendo portados pelo apelante no momento da abordagem policial, aptos ao pronto uso, (iii) muito menos para o exercer de processo de intimidação difusa ou coletiva, especial fim de agir exigido pela causa de aumento em apreço.



    O que se tem aí é, sim, o crime autônomo, resultante de desígnio distinto (até porque os artefatos poderiam ser utilizados pelo apelante para defesa pessoal ou prática de outros crimes), pelo que a condenação pelo tipo autônomo previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 merece ser preservada” (fls. 4-7, e-doc. 7).



    10. Em 19.12.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 941.393/RS, nos termos do voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Estes os fundamentos do voto:



    “Não obstante as razões da defesa, a decisão deve ser mantida. 



    No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fl. 192 – grifo nosso): (...)



    Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a impetração, não reconhecendo a alegada busca pessoal ilegal e violação domiciliar, buscando a invalidade das provas do processo e, consequentemente, a absolvição do agravante. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, a pretensão não pode ser conhecida. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Superior Tribunal: AgRg no HC n. 918.633/SP, de minha Relatoria, Sexta Turma, DJe 12/9/2024; e AgRg no HC n. 904.330/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/9/2024. 



    Ademais, da análise dos autos, tem-se que não ficou evidenciado o alegado constrangimento ilegal, uma vez que houve a demonstração de fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar, bem como para a condenação autônoma pelo delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida – art. 16, § 1º, da Lei n. 10.826/2003 (fls. 56/59 – grifo nosso): (...)



    A busca pessoal demanda apenas fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 240, § 2º, do Código Penal). 



    Com efeito, diversamente do que afirmou a defesa, da moldura fática estabelecida na sentença condenatória e no acórdão impugnado extrai-se circunstância concreta apta a indicar fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito e, por conseguinte, suficiente para justificar a busca pessoal. Deve-se destacar que, após denúncias específicas de que o agravante – de alcunha ‘Pintado’, conhecido pela guarnição policial em razão de denúncias anteriores de prática de tráfico de entorpecentes – estaria portando arma de fogo e traficando, os policiais montaram campana e o visualizaram chegando a um imóvel e saindo pelos fundos com um volume sob as vestes. 



    Importa destacar que o presente writ não guarda similitude com o HC n. 734.263/RS, no qual concedi a ordem de ofício para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio de revista pessoal e veicular, bem como das provas derivadas, absolver o agravante. Isso porque, naquele caso, não restou evidenciada a justa causa para a realização da busca pessoal e veicular, uma vez que estas foram motivadas exclusivamente por denúncias anônimas, desacompanhadas de outros elementos concretos. 



    Por sua vez, quanto à desclassificação da conduta do art. 16, § 1º, da Lei n. 10.826/2003 para a majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de origem destacou que os delitos de posse de arma de fogo e munições e o tráfico de drogas foram praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, o que impede a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante da Lei de Drogas. 



    Nessa ordem de ideias, a pretensão de revisão da condenação imposta implicaria o minucioso reexame de todo o conjunto fático-probatório colacionado durante a instrução criminal, procedimento totalmente inviável na via estreita do habeas corpus. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Por fim, em consulta ao site do Tribunal de origem, constatou-se que a condenação do agravante transitou em julgado em 19/10/2023. Assim, a reapreciação da condenação demanda a interposição de revisão criminal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 6, e-doc. 53). 



    11. Nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da busca pessoal realizada e das provas obtidas ou afronta à inviolabilidade do domicílio.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Pelo que consta das decisões das instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e domiciliar realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos, pois, como fundamentado pelo Tribunal estadual, “na espécie, conforme esclarecido, tanto na fase inquisitorial como em juízo, os policias receberam denúncias específicas de que o acusado, já conhecido pela guarnição e de alcunha ‘Pintado’ estaria traficando e portava uma arma de fogo. Fizeram os policiais, então, monitoramento discreto no local, ocasião em que visualizaram Patrick ‘chegando em casa e dos fundos do imóvel saindo com um volume nas vestes’” e “o volume que o apelante trazia junto ao corpo era o de 219g de maconha, o que despertou a atenção dos policiais pelo fato de chegar em casa dessa maneira, ainda mais ante o teor da denúncia anônima que dava conta do narcotraficar pelo increpado” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    Ao corroborar o entendimento do Tribunal estadual pela licitude das buscas realizadas pelos policiais, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “extrai-se circunstância concreta apta a indicar fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito e, por conseguinte, suficiente para justificar a busca pessoal. Deve-se destacar que, após denúncias específicas de que o agravante – de alcunha ‘Pintado’, conhecido pela guarnição policial em razão de denúncias anteriores de prática de tráfico de entorpecentes – estaria portando arma de fogo e traficando, os policiais montaram campana e o visualizaram chegando a um imóvel e saindo pelos fundos com um volume sob as vestes” (fl. 5, e-doc. 53). 



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e domiciliar. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PROVAS IDÔNEAS. (...)



    2. Recurso no qual se busca declarar a nulidade da busca pessoal. (...) 



    3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 



    4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). (...) 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 250.072-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.520.740-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto. (...)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    13. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de eventual ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio, na espécie vertente, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 



    14. Em relação à desclassificação da conduta do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para a majorante do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, as instâncias antecedentes assentaram que “os delitos de posse de arma de fogo e munições e o tráfico de drogas foram praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, o que impede a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante da Lei de Drogas”.



    Para acolher a versão da defesa de que as condutas imputadas ao recorrente não teriam sido praticadas de forma autônoma, na espécie, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, inviável na via do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS (CRFB, ART. 102, II, a). CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (LEI N. 10.826/03, ART. 16, IV). APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. PLEITOS INCOMPATÍVEIS COM A VIA PROCESSUAL ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ VALORADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O tráfico de drogas, para fins de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reclama a ausência de habitualidade, cuja aferição in concreto consubstancia matéria de fato, insuscetível de rediscussão na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STF: HC 82.625, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 82.782, 82.493, 82.517, 82.246, Rel. Min Ellen Gracie; HC 82.191, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 82.128, 82.377, 82.839, 82.394, Rel. Min. Carlos Velloso. 2. É juridicamente possível a cumulação material dos crimes de tráfico de entorpecentes (Lei nº 11.343/06) e de porte ilegal de arm